Tribunal: TCU
Processo: 010.370/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras/2017, com o objetivo de verificar a conformidade das obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS, executadas a partir do 13o termo aditivo do contrato de concessão.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2017 com o objetivo de verificar a conformidade das obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS, executadas a partir do 13o termo aditivo do contrato de concessão PG-016/97-00 firmado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Concessionária da Rodovia Osório-Porto Alegre S/A (Concepa); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. alterar no sistema Fiscalis a classificação de grave com recomendação de paralisação (IGP) para grave com recomendação de continuidade (IGC) para as quatro irregularidades consignadas nos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 140/2020-TCU-Plenário (peça 271), nos termos do art. 144, §10 da Lei 14.436/2022 (LDO 2023) c/c art. 29 da Resolução TCU 280/2016; 9.2. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional sobre a reclassificação, para IGC, dos indícios de irregularidades graves do tipo IGP apontadas no empreendimento das obras de ampliação de capacidade da BR-290/RS, objeto do 13o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão PG-016/97-00; e 9.3. encaminhar cópia desta deliberação, contendo o voto condutor e o relatório, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, à ANTT e à Concessionária da Rodovia Osório-Porto Alegre S/A.